Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMODATO. NOTIFICAÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS. BENFEITORIAS. POSSE DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS COMPROVADOS. LIMITE. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA AUTORA E DESPROVIDO O DA RÉ.
1. A ocupação de imóvel mediante comodato gratuito verbal, tem vigência até a notificação para sua desocupação, ocasião em que inicia o direito de cobrança de aluguéis até a entrega das chaves.
2. Em face da boa-fé da ocupante, deve a quantia despendida com as benfeitorias no imóvel ser restituída, até porque o direito não abona o enriquecimento sem causa.
3. Uma vez que a ré reconheceu que os gastos foram realizados na vigência de casamento sob regime de comunhão parcial, a condenação limita-se à sua meação, até porque inadequada a defesa do direito de seu ex-consorte e em nome próprio.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DA AUTORA E DESPROVIDA A DA RÉ.